Tribunal: TJSP
Processo: 2319790-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Penhora de imóvel - Decisão desafiada por meio de embargos de declaração – Rejeição dos embargos por ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC e inadequação da via eleita, contudo, expediu-se mandado de constatação para verificação da alegada impenhorabilidade de bem de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Penhora de imóvel - Decisão desafiada por meio de embargos de declaração – Rejeição dos embargos por ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC e inadequação da via eleita, contudo, expediu-se mandado de constatação para verificação da alegada impenhorabilidade de bem de família - Ato judicial preparatório de decisão ulterior - Ausência de lesividade - Despacho de mero expediente - Artigos 203, § 3o e 1.001, do CPC - Recurso não conhecido.